Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos apelos interpostos em ação civil pública por danos ambientais decorrentes de parcelamento irregular do solo em área rural e de proteção ambiental. A embargante alega omissão quanto à análise de fundamentos constitucionais, legais e convencionais por ela invocados e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos e dispositivos legais suscitados; (ii) definir se há prequestionamento necessário à interposição de recursos às instâncias superiores.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado aprecia de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à configuração do dano ambiental, à responsabilidade imputada à embargante e à legitimidade das medidas impostas, inclusive a demolição.
4. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos e dispositivos legais não configura omissão quando o julgado expõe motivação adequada à solução da lide, conforme orientação do STJ.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.025.